Tribunal: STJ
Processo: 0016914-28.2018.8.13.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2637511 - MG(2024/0172811-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JUNIOR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
THIAGO CARVALHO ABDALA - MG154439
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: TATIANE DE SOUSA FELICIANO
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora
do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo
do Código de Processo Penal e pelo
art. 619
art. 263
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3.2. A intempestividade dos embargos impede seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54668812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 86650160-db5a-4e8c-82c5-2c19e750b9ff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
25/02/2026
03/03/2026,
do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 86650160-db5a-4e8c-82c5-2c19e750b9ff

EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2637511 - MG(2024/0172811-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JUNIOR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
THIAGO CARVALHO ABDALA - MG154439
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: TATIANE DE SOUSA FELICIANO
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora
do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo
do Código de Processo Penal e pelo
art. 619
art. 263
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3.2. A intempestividade dos embargos impede seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 1.116-1.117):
Documento eletrônico VDA54287653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: 87d895d0-5a1b-4d31-a599-3a4e1f3c32d6

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que
a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e
contradição "na decisão que manteve a negativa de seguimento do Recurso
Extraordinário, sem enfrentar questões de ordem pública referentes à
admissibilidade recursal" (fl. 2 do expediente avulso).
Aduz que houve erro material no que tange à contagem do prazo para
a interposição dos presentes aclaratórios, defendendo que a certidão de trânsito
em julgado deve ser cancelada.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios foram opostos em
(fl. 9 do
2.
4/12/2025
expediente avulso), tendo o acórdão impugnado sido publicado em 28/11/2025
(fl. 1.125), o que revela a intempestividade do recurso, pois apresentado fora do
prazo de 2 dias previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54287653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: 87d895d0-5a1b-4d31-a599-3a4e1f3c32d6

Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
CRIMINAL.
PRAZO
DE
2
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
INTENÇÃO
PROCRASTINATÓRIA.
BAIXA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. São intempestivos os embargos de declaração em matéria
criminal opostos após o escoamento do prazo de 2 dias, previsto
nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do RISTJ.
2. No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado em
e considerado publicado em
Entretanto,
16/3/2020
17/3/2020.
os embargos foram protocolizados tão somente em 26/4/2020,
quando já esgotado o lapso de 2 dias (o qual se iniciara em
e se encerrara em
.
18/3/2020
19/3/2020)
3. A interposição de sucessivos recursos com os mesmos
argumentos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
baixa imediata dos autos. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos com determinação
de certificação imediata do trânsito em julgado do feito,
independentemente de publicação, e baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 1.472.082/CE,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/
)
26/8/2020,
9/2020.
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 263 DO RISTJ E 619 DO CPP.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após
o prazo de 2 dias. Inteligência dos artigos 263 do Regimento
Interno desta Corte e 619 do Código de Processo Penal.
2. Aclaratórios não conhecidos.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 980.438/MS,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
15/5/2019,
22/5/2019.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: 87d895d0-5a1b-4d31-a599-3a4e1f3c32d6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.637.511 / MG
Número Registro: 2024/0172811-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00169142820188130049 10000231155748007
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUNIOR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
THIAGO CARVALHO ABDALA - MG154439
AGRAVANTE : TATIANE DE SOUSA FELICIANO
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUNIOR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
THIAGO CARVALHO ABDALA - MG154439
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: TATIANE DE SOUSA FELICIANO
Documento eletrônico VDA54657288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: d3fd7c6f-e37a-4e3f-a30f-19f9db3d1b6e

ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
25/02/2026
03/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: d3fd7c6f-e37a-4e3f-a30f-19f9db3d1b6e